Tribunal: TJSP
Processo: 2042762-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto pela parte executada em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Agravantes que estão sendo executados nos honorários sucumbenciais, apesar de serem beneficiários da justiça gratuita. Análise do título judicial que embasa a execução. Parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas que fica obrigada a pagá-las, desde que

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto pela parte executada em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Agravantes que estão sendo executados nos honorários sucumbenciais, apesar de serem beneficiários da justiça gratuita. Análise do título judicial que embasa a execução. Parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas que fica obrigada a pagá-las, desde que provada mudança na sua condição econômica. Inicial apresentada pelos exequentes que, nada dispõe sobre a alteração das condições econômicas da parte executada. Impugnação acolhida para o fim de declarar extinto o presente procedimento. Recurso provido.